Tribunal: TJSP
Processo: 0022782-64.2010.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Enéas Costa Garcia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Apelação. Seguro habitacional. Vícios construtivos. Ação proposta contra CDHU visando recebimento do seguro habitacional, imputando responsabilidade solidária à ré. Denunciação da lide à seguradora. Ação principal improcedente e denunciação da lide prejudicada. Condenação da ré ao pagamento de honorários advocatícios na denunciação da lide. Recurso da ré se insurgindo quanto ao critério utilizado

Ementa:
Apelação. Seguro habitacional. Vícios construtivos. Ação proposta contra CDHU visando recebimento do seguro habitacional, imputando responsabilidade solidária à ré. Denunciação da lide à seguradora. Ação principal improcedente e denunciação da lide prejudicada. Condenação da ré ao pagamento de honorários advocatícios na denunciação da lide. Recurso da ré se insurgindo quanto ao critério utilizado na sentença, defendendo que os honorários sejam fixados com base no valor da causa e não por arbitramento. Não acolhimento. Valor da causa estabelecido apenas para efeitos fiscais. Ação indenizatória tendo por objeto oito imóveis, com indicação de dano de monta, bem como formulado pedido de incidência de multa. Pedido ilíquido. Porte econômico da lide que não corresponde ao valor da causa. Arbitramento justificável. Sentença que adotou o mesmo critério de arbitramento para a lide principal e secundária, sendo a apelante contemplada com honorários no mesmo valor que agora impugna em relação à denunciada. Arbitramento condizente com o trabalho desenvolvido no processo e o porte econômico da lide, não comportando redução. Recurso improvido.